Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726266-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Supergasbras Energia Ltda Embargados: Comercial de Alimentos a Jato – Eireli – EPP BVF Alimentos Eireli Oliver Alimentos Eireli - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Supergasbras Energia Ltda (Id. 29265240) contra o acórdão (Id. 28826654) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator